Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS DORES GOMES AGUIAR e MARIJARA BRISA GOMES GUIMARÃES, contra decisão proferida nos autos do inventário n.° 0708752-29.2020.8.07.0007, que determinou a partilha dos bens, sem resguardar a meação da companheira, nos seguintes termos (ID 86471411dos autos de origem): (...) Trata-se de inventário e partilha de bens em razão do falecimento de JOSÉ NETO GUIMARÃES (ID 66415246), ocorrido em 9/6/2020, conforme certidão de óbito de ID 66415245, deixando herdeiros cinco filhos ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES, ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES, REGIANE DANTAS GUIMARÃES, REGINETE DANTAS GUIMARÃES e MARIJARA BRISA GOMES GUIMARÃES (ID 66412543). O presente procedimento foi intentado por MARIA DAS DORES GOMES AGUIAR (ID 66412544) e MARIJARA BRISA GOMES GUIMARÃES (ID 66412543). As requentes alegaram que o extinto conviveu em união estável com MARIA DAS DORES GOMES AGUIAR e que o filho e herdeiro dele ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES não incluiu a também filha e herdeira MARIJARA BRISA GOMES GUIMARÃES na certidão de óbito. Informaram que será promovida a ação cabível para retificação do referido registro civil. Arrolaram como bens do espólio: 1) 50% do imóvel situado na QND 21, Casa 21, Taguatinga/DF (ID 67135339); 2) Um lote de casas alugadas em Ceilândia/DF, cujo aluguéis são recebido pelo ex-cônjuge do falecido senhora ROSÂNGELA como forma de pagamento de pensão alimentícias para os filhos em comum. Argumentaram que os bens acima foram adquiridos na constância da união estável havida com MARIA DAS DORES GOMES AGUIAR. Deferiram-se os benefícios da gratuidade de justiça às requerentes e se declarou aberto o procedimento de inventário dos bens de JOSÉ NETO GUIMARÃES (ID 67746537). Determinou-se que a autora MARIA DAS DORES GOMES AGUIAR, no prazo de 15 (quinze) dias, deveria comprovar o ajuizamento da ação judicial com a finalidade de reconhecimento da alegada união estável havida com o extinto, por se tratar de questão prejudicial externa ao procedimento de inventário (ID 67746537). Na mesma ocasião, deixou-se de nomear inventariante, tendo em vista que a certidão de óbito do falecido indica que ele era casado e deixou viúva a senhora REGINA DANTAS GUIMARÃES, bem ainda se determinou a citação dos demais herdeiros ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES, ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES, REGIANE DANTAS GUIMARÃES, REGINETE DANTAS GUIMARÃES e da parte interessada REGINA DANTAS GUIMARÃES (ID 67746537). As requerentes anexaram o comprovante do ajuizamento da ação cabível para reconhecimento da alegada união estável havida com o falecido (ID 68043091 e ID 68043092). A herdeira REGIANE DANTAS GUIMARÃES (ID 68223904) foi citada em 21/7/2020. A parte interessada REGINA DANTAS GUIMARÃES (ID 68223905) foi citada em 21/7/2020. O herdeiro ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES foi citado em 22/7/2020 (ID 68240853). Não foi possível a citação dos herdeiros REGINETE DANTAS GUIMARÃES (ID 68223903) e ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES (ID 68223906). As requerentes pleitearam a citação da herdeira REGINETE DANTAS GUIMARÃES no endereço situado na QNL 5, Bloco D, apto 121 e a citação por edital do herdeiro ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES (ID 68625981). A herdeira REGINETE DANTAS GUIMARÃES foi citada em 26/9/2020 (ID 73417487). Os herdeiros REGINETE DANTAS GUIMARÃES, REGIANE APARECIDA DANTAS GUIMARÃES, ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES, ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES e a parte interessada REGINA DANTAS GUIMARÃES compareceram aos autos (ID 75436192) e apresentaram impugnação (ID 75436190), em que, em suma, alegaram que a suposta união estável de MARIA DAS DORES AGUIAR com o falecido deverá ser comprovada e que ele era de fato casado com REGINA DANTAS GUIMARÃES. Rechaçou as declarações juntadas pela autora MARIA DAS DORES AGUIAR acerca da união estável havida com o falecido. Por fim, anexaram as primeiras declarações. Pleitearam os benefícios da gratuidade de justiça. Arrolaram como bens do espólio: 1) Imóvel localizado na QND 21, Casa 21, Taguatinga/DF; 2) Imóvel localizado na QNM 20, Conjunto C, Casa 32, Ceilândia/DF; 3) veículo caminhão, M. Benz L1513. Deferiram-se os benefícios da gratuidade de justiça à REGINA DANTAS GUIMARÃES e REGINETE DANTAS GUIMARÃES e se indeferiram os referidos benefícios ao herdeiro ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES. Ainda, nomeou-se inventariante REGINA DANTAS GUIMARÃES e se acolheu a petição de ID 75436190 como primeiras declarações (ID 78953320). Expediu-se o termo de compromisso (ID 79723915). Posteriormente, a inventariante anexou o termo devidamente assinado (ID 81479568). A inventariante apresentou Embargos de Declaração (ID 79882897), o qual foi acolhido para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à REGINA DANTAS GUIMARÃES, REGINETE DANTAS GUIMARÃES, REGIANE DANTAS GUIMARÃES e ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES (ID 80111146). A inventariante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao herdeiro ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES (ID 81890662). Indeferiu-se o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao herdeiro ROGÉRIO DANTAS GUIMARÃES e se intimou a inventariante para cumprir integralmente a decisão de ID 78953320 no que tange à juntada de documentos do falecido, herdeiros e bem do Espólio (ID 83083405). A inventariante anexou documentos e esclareceu que existem débitos tributários referentes aos 2 imóveis arrolados no presente inventário, bem como anexou a certidão de casamento do falecido (ID 84312700), a certidão de inexistência de testamento deixado por ele (ID 84312699), a certidão positiva de débitos em nome do Espólio (ID 84312696) e a certidão negativa de débitos tributários federais (ID 84311194). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. Remetam-se os autos ao Contador Judicial para conferência do plano de partilha, devendo ser observado o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos, dê-se vista aos sucessores para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 24624931), a agravante, Maria das Dores Gomes Aguiar, afirma que “ainda não teve a sua união estável reconhecida eis que se encontra tramitando. Processo autuado sob o no. 0709932-80.2020.8.07.0007 em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, acabou não sendo nomeada como inventariante.” (ID 24624931 – Página 3) Dizem que uma vez pendente a ação de reconhecimento de união estável, os autos do inventário devem ser suspensos até o julgamento da referida questão prejudicial externa. Alegam que o inventariado estava separado de fato, portanto, não há óbice para o reconhecimento da união estável. Aduzem que é “faz-se necessário que seja resguardado a meação da companheira enquanto não se decide no processo de reconhecimento e dissolução da união estável post mortem, bem como não pode ser entregue à esposa – por já estar separada de fato a mais de 20 anos, a sua suposta meação.” (ID 24624931 – Página 10) Ao final, pedem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a reserva da meação dos bens do inventariado, até a decisão final do processo de reconhecimento de união estável. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nessa quadra, é imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matérias e documentos que não foram objeto de análise na decisão agravada. No caso, a decisão agravada se limitou a determinar a remessa dos autos do inventário à Contadora Judicial, sem indeferir a reserva da meação dos bens do inventariado até a decisão final do processo de reconhecimento e dissolução de união estável, in verbis: (...) Remetam-se os autos ao Contador Judicial para conferência do plano de partilha, devendo ser observado o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos, dê-se vista aos sucessores para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Logo, diante da ausência de manifestação do juízo de origem quanto à reserva da meação dos bens, não pode esta instância recursal adentrar na sua análise face à configuração de supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso direcionado a questões não enfrentadas na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida na decisão recorrida. 3. O cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecido, não provido. Unânime. (Acórdão 1308459, 07209372320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LOCAÇÃO. COMÉRCIO. TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. CAUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal sob pena de configurar supressão de instância. 2. As partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel não residencial por tempo indeterminado. 3. Comprovada a notificação e a caução estabelecidas em lei, preenchidos os requisitos para concessão do despejo por denúncia vazia, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1300771, 07373934820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já analisei processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se.